Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE SMARTPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DE BATERIA. USO DE OUTRA MARCA ENSEJA PERDA DA GARANTIA. INFORMAÇÃO NO SITE DA EMBARGANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado à alegação de que no caso da aquisição de adaptador de energia de fabricantes terceiros, a garantia legal do aparelho não é prejudicada. Assevera que o adaptador de tomada USB-C fabricado pela Apple não é a única opção para carregamento do iPhone, tampouco é essencial para o funcionamento do dispositivo vendido, em particular, porque os usuários do iPhone não são obrigados a comprar acessórios da Apple para carregar o iPhone. Contrarrazões apresentadas (ID no 46365182).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão ressaltou previsão no site da empresa embargante (https://www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-portuguese-b.html), ippis litteris: “O QUE NÃO ESTÁ COBERTO POR ESTA GARANTIA? Esta Garantia não é aplicável a nenhum produto de hardware que não seja da marca Apple e a nenhum software, ainda que embalado ou vendido com o hardware da Apple. Fabricantes, fornecedores ou editores que não fazem parte do grupo Apple poderão fornecer suas próprias Garantias ao Cliente...”.
IV. Logo, a mera alegação, desprovida de provas documentais, como o contrato ou a previsão expressa de que a garantia continuaria apesar do uso de carregador de marca distinta, não merece ser acolhida. O recorrido, como consumidor, não possui alternativa que não seja a de adquirir carregador para seu Iphone, pois previsto no site da empresa embargante que o uso de qualquer outro produto que não seja da Apple enseja a perda desta garantia.
V. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.